Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO VALENTE JUNIOR, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória no bojo da ação ajuizada em desfavor de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A e FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS. O autor alegou que ingressou nos quadros da PETROBRÁS – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A em 25/01/1965 e lá permaneceu até 31/07/1972, ocasião em que foi desligado e admitido imediatamente no dia seguinte na PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, empresa do mesmo grupo econômico, onde se aposentou em 16/05/1980. Em 01/08/1972, aderiu ao plano de previdência complementar da FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, em favor da qual verteram-se as contribuições até a data de sua aposentadoria. Por ocasião da criação do plano de seguridade, foi criado um grupo de participantes fundadores, constituídos por empregados que tivessem ingressado nos quadros da Petrobras antes de julho de 1970. Para este grupo teriam sido definidas regras especiais e que os isentariam de contribuições extraordinárias caso fossem instituídas. Nesse caso, elas seriam suportadas exclusivamente ao patrocinador. No entanto, diante do resultado deficitário do ano de 2015, a PETROS teria instituído um Plano de Equalização de Débitos, mediante contribuição extraordinária e que estaria sendo debitada também do benefício pago ao autor, integrante do grupo Pré-70. Pretende a declaração de que pertence ao grupo de fundadores denominado Pré-70 e que estaria isento de contribuição extraordinária do plano PETROS, bem como a condenação da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A a restituir os valores pagos no montante de R$134.049,41 (centro e trinta e quatro mil quarenta e nove reais e quarenta e um centavos). Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para “determinar que as Rés sejam compelidas a arcar com a contribuição extraordinária determinada pelo Plano de Equacionamento de Déficit conforme avença firmada com o grupo Pré-70 (grupo que se filiou à Petros no ano de sua fundação) do qual faz parte o Autor. – efetuando a cobrança da Patrocinadora Petrobras Distribuidora S.A”. O pedido foi indeferido e sob o fundamento de que não estaria configurada a probabilidade do direito. Nas razões recursais, repristinaram-se os argumentos da petição inicial e o pedido de antecipação da tutela recursal nos mesmos moldes já formulados. Ao final, pugnou-se pelo provimento do recurso e confirmação da decisão. Dispensado o preparo, porque o recorrente foi agraciado com a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com a qual se pretende atribuir ao patrocinador o pagamento integral da contribuição extraordinária do plano de equalização de déficit de grupo de previdência complementar, particularmente daquela contribuição cobrada dos participantes/assistidos fundadores e integrantes do chamado grupo PRÉ-70. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCO VALENTE JÚNIOR em desfavor da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. e FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem “para determinar que as Rés sejam compelidas a arcar com a contribuição extraordinária determinada pelo Plano de Equacionamento de Déficit conforme avença firmada com o grupo Pré-70 (grupo que se filiou à Petros no ano de sua fundação) do qual faz parte o Autor. – efetuando a cobrança da Patrocinadora Petrobras Distribuidora S.A”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A situação do presente feito é extremamente peculiar, porquanto a petição beira à inépcia. Apesar do pedido de emenda, a petição inicial continua extremamente confusa, porquanto descreve todo o histórico de formação da segunda requerida, mas não descreve concretamente qual é o ato impugnado. A parte autora não conseguiu identificar qual é o ato assemblear que fundamentou a cobrança de Contribuição Extraordinária. Por óbvio, se não consegue sequer identificar o ato, não consegue descrever se este possui algum vício de forma ou conteúdo. Estamos defronte de uma previdência complementar. Portanto, de instituto de natureza jurídica privada, sujeitando-se ao regime jurídico de direito privado, em que prevalece a autonomia da vontade. A questão da existência de uma contribuição tem que ser muito bem definida no processo para que se possa analisar em cotejo com a lei e o estatuto para verificar se não observou o procedimento. A atuação do Judiciário deve sempre se pautar pelo zelo e pela cautela, não podendo assumir a função de protagonista e substituir a aleatoriamente atos assembleares. No caso em apreço, este Juízo navega no escuro, pois não se sabe o que é impugnado nos autos. Foi possível verificar que a parte autora pretende discutir a “Contribuição Extraordinária PPSP 2015”, no valor mensal de R$ 4.349,56. Há prova dos descontos desde março de 2018, mas não há indicação de quando iniciou. Nem a própria autora sabe identificar quando houve o início dos descontos. Se a parte autora sequer sabe o que impugna, não há como reconhecer qualquer probabilidade do direito. Ressalto que a peça de ingresso é um amontoado de textos sobre a origem da segunda requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento inaudita altera pars constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que pertenceria ao grupo de participantes fundadores da PETROS. E dada essa condição especial, estaria dispensado de contribuir para o plano de equalização de déficit. Imperioso ressaltar que, desde o ajuizamento da ação, o juízo facultou ao autor complementar a causa de pedir e declinar qual o ato das requeridas, ou seja, a decisão da assembleia que fundamentaria a cobrança da contribuição extraordinária: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por FRANCISCO VALENTE JÚNIOR em desfavor da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A e da FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS A petição inicial é um tanto quanto confusa, porquanto descreve todo o histórico de formação da segunda requerida. Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte autora pretende impugnar a “Contribuição Extraordinária PPSP 2015”, no valor mensal de R$ 4.349,56. Há prova dos descontos desde março de 2018, mas não há indicação de quando iniciaram. Assim, esclareça o autor qual é o ato das requeridas que fundamentam a cobrança de Contribuição Extraordinária, digo qual foi a decisão assemblar. Esclareça, ainda, se o ato possui algum vício de forma ou conteúdo. Por fim, esclareça quando os descontos começaram. Junte, ainda, um comprovante de residência. Com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.” Em resposta, o agravante apenas reiterou, de forma sucinta, os mesmos argumentos da petição inicial. É relevante observar que há previsão legal que autoriza a instituição de contribuição extraordinária para cobertura de déficit. Neste sentido os artigos 19 e 21 da Lei Complementar 109: Art. 19. As contribuições destinadas à constituição de reservas terão como finalidade prover o pagamento de benefícios de caráter previdenciário, observadas as especificidades previstas nesta Lei Complementar. Parágrafo único. As contribuições referidas no caput classificam-se em: I - normais, aquelas destinadas ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano; e II - extraordinárias, aquelas destinadas ao custeio de déficits, serviço passado e outras finalidades não incluídas na contribuição normal. Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar. § 1o O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. § 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano. § 3o Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit previsto no caput deste artigo, em conseqüência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão ser aplicados necessariamente na redução proporcional das contribuições devidas ao plano ou em melhoria dos benefícios. (sem grifo no original) O entendimento desta Corte, quando apreciou casos semelhantes em planos de previdência fechados e que instituíram contribuições adicionais para equacionamento financeiro, foram pela legalidade das deliberações coletivas, do plano de aporte financeiro e da cobrança das contribuições: “AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ERROR IN JUDICANDO. QUESTÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DE RECURSO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO SALDADO (POSTALIS). DÉFICIT FINANCEIRO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ASSISTIDO. LEGALIDADE. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIO ANTECIPADO A SER CONCEDIDO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PREJUDICIALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. O error in judicando por suposto equívoco na valoração da prova enseja a reforma da sentença e não a sua nulidade, sendo matéria afeta ao mérito. Preliminar rejeitada. 2. A ratificação do recurso de apelação interposto antes do julgamento dos embargos de declaração só se faz necessária no caso de acolhimento dos aclaratórios, com a modificação da decisão combatida, desde que a alteração interfira no conteúdo do apelo. 3. A contribuição extraordinária criada para cobrir déficit financeiro constatado em plano saldado de previdência privada de entidade fechada (POSTALIS) encontra respaldo legal (art. 19, inc. II, da Lei Complementar n°. 109/2001). A suposta má gestão do plano não tem o condão de afastar a contribuição extraordinária a ser vertida pelos participantes, patrocinadores e assistidos, de modo que comprovada a malversação das verbas a própria lei possibilita o ajuizamento de ação regressiva contra os dirigentes ou terceiros que deram causa ao prejuízo. 4. O Regulamento do plano previdenciário contratado estabelece, com clareza, em seu art. 91, que os beneficiários do Plano de Benefício Proporcional Saldado somente estarão isentos das contribuições normais do participante, não excluindo, por força de raciocínio lógico, as contribuições extraordinárias mencionadas no art. 65, inc. IV, do referido regulamento. 5. O regime de previdência complementar é baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado (art. 202 da Constituição da República), impondo-se a necessidade de adequado equilíbrio atuarial na formação da reserva. 6. A base de cálculo da contribuição extraordinária, enquanto não realizada a alteração no regulamento, consoante requisição dos órgãos oficiais de fiscalização, terá por parâmetro o valor do benefício proporcional antecipado a ser concedido. 7. Nos termos do Enunciado n°. 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas." 7.1 As entidades fechadas, embora pessoas jurídicas de direito privado, não têm finalidade lucrativa e apenas podem a elas se filiar os empregados de uma determinada patrocinadora ou os associados a uma determinada entidade. 7.2 Além de não haver comercialização dos benefícios ao público em geral, também não há remuneração pelos serviços prestados. Essas características impedem que as entidades fechadas sejam qualificadas como fornecedoras para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Deste modo, impossível se cogitar da repetição em dobro do indébito, na forma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Mantida a sentença em todos os seus termos, escorreita a distribuição do ônus da sucumbência, visto que as partes sucumbiram na demanda em partes iguais. 9. Ante a manutenção da distribuição do ônus sucumbencial, fica prejudicado o pedido para elevação da verba honorária, porquanto prejudicial, no contexto, ao recorrente autor, carente o interesse recursal. 10. Apelações não providas. (Acórdão n.1000382, 20150110814884APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: 395/420)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PETROS. EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT. APROVAÇÃO PELO CONSELHO DELIBERATIVO. HONORÁRIOS. 1. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas deve ser equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições (LC 109/01 21). 2. Não há que se falar em irregularidade do plano de equacionamento quando, comprovado o déficit, após análise da Diretoria Executiva, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da entidade de previdência complementar, o qual conta com a participação de representantes dos participantes, assistidos e patrocinadores. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1250425, 07344770920188070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, diante da previsão legal de haver o equacionamento no caso de resultado deficitário (art. 21, LC 109/2001), atrai o ônus para o recorrente de demonstrar a alegada irregularidade na cobrança da contribuição extraordinária. A tese de que estaria isento dessa responsabilidade e por conta de eventual ajuste quando da criação do fundo previdenciário, é uma escusa que somente poderia ser decidida em caráter definitivo, seja pelo caráter quase irreversível da medida, pelos riscos à solvência do fundo comum, com estímulo à multiplicação de novas ações com igual pretensão. É importante frisar que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, afastou a existência de direito adquirido com relação ao regime jurídico previdenciário, assim como decidiu que os benefícios serão pagos de acordo com as regras vigentes ao tempo em que o benefício é elegível (REsp 1435837/RS). À primeira vista, a ratio decidendo não socorreria o bom direito invocado em sede recursal, embora essa discussão mereça apreciação mais aprofundada no exame do mérito da pretensão. Por fim, não se vislumbra o alegado risco de dano irreparável, posto que, no caso de eventual procedência do pedido, o autor poderá ser ressarcido das contribuições eventualmente vertidas indevidamente. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator